Tribunal: TJDFT
Processo: 0706038-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Indeferimento. Hipossuficiência financeira não demonstrada. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos de indenização por danos materiais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, considerando sua alegada hipossuficiência financeira.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça é destinada aos que comprovarem insuficiência de recursos, conforme art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e art. 98 do CPC.
4. A mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício, sendo necessária a comprovação da vulnerabilidade econômica.
5. O agravante possui rendimentos mensais brutos que superam o teto de cinco salários mínimos adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal como parâmetro de presunção de hipossuficiência de recursos e não apresentou documentos suficientes a comprovar que o pagamento das custas processuais comprometeria a sua subsistência.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, art. 98.